Tribunal: TJDFT
Processo: 0723384-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723384-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA ALEIXO DE ALMEIDA EMBARGADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração opostos por FLAVIA ALEIXO DE ALMEIDA contra o v. acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível que, à unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios de ID 6359623, e restou assim ementado (ID 65597607): Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Honorários advocatícios. Omissão e Contradição inexistentes. Reforma do julgado. Via inadequada. Embargos de Declaração não acolhidos. I – Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela exequente em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa executada para reconhecer a ilegitimidade ativa da embargante. II – Questões em discussão 2. A questão em discussão é a existência ou não de omissão e contradição em relação à fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. III – Razões de decidir 3. Não se observa a omissão e a contradição apontadas, pois, na fixação da verba honorária, foram observados os limites percentuais e critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, considerando-se, inclusive, o valor atribuído à causa, que, ao contrário do alegado pela embargante, não implicará em honorários excessivos e desproporcionais. 4. Se a embargante entende ter havido erro em relação à fixação dos honorários advocatícios não se está diante de omissão e contradição, mas de pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. IV – Dispositivo 5. Embargos de declaração não acolhidos. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2o. Nos embargos de declaração de ID 65838223, a embargante aponta omissão no julgado, alegando que não houve pedido de condenação em honorários pela parte embargada na origem. Invoca, ainda, o “Enunciado 8”, aduzindo que não cabe majoração de honorários em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixados honorários na origem, não sendo este o caso dos autos. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, excluir a condenação da embargante ao pagamento de honorários, ou para fins de prequestionamento. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Conforme relatado, a embargante opôs os presentes embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível que rejeitou os embargos declaratórios de ID 6359623, opostos pela parte anteriormente. Naqueles embargos (ID 6359623), a embargante suscitou omissão no acórdão que deu provimento ao agravo interposto pela embargada, em relação à condenação em honorários advocatícios, alegando que a fixação da verba em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação mostrou-se exacerbada e desproporcional à complexidade da causa e ao tempo de tramitação do processo. Na ocasião, requereu o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que fosse reduzido o percentual dos honorários. Nos embargos que agora se analisa, a embargante requer o seu provimento com efeitos modificativos, para excluir a condenação da embargante ao pagamento da verba honorária. Para tanto, aduz que o julgado foi omisso porque não houve pedido de condenação ao pagamento de honorários pela parte embargada na origem, e, invocando o “Enunciado 8”, diz não cabe majoração de honorários em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que os tenha fixado. Nesse contexto, tem-se por evidente não apenas a ausência dos vícios a ensejar a oposição dos embargos de declaração, mas a inovação nas teses deduzidas pela parte embargante, que, anteriormente, não submeteu nenhum dos argumentos agora apresentados por meio dos presentes embargos de declaração, os quais, por isso, não podem ser conhecidos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator